Tribunal: STF
Processo: Rcl 62972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. ADC Nº 48/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DESERÇÃO E INTEMPESTIVIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por KR Transportes e Logística Ltda., contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0101224-58.2016.5.01.0004, pelo qual teria sido inobservada a decisão vinculante desta Suprema Corte, exarada no julgamento da ADC nº 48/DF. 

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré na ação trabalhista movida por Almir Rosa de Oliveira, pela qual visa o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes.  Argumenta sobre a apresentação de contestação “anexada ao cadastro realizado como Prestação de Serviços de Transporte de Cargas – Autônomo, com amparo na Lei 11.442/2007, pelo fato que o motorista – autor da referida reclamatória – atua com caminhão próprio e é devidamente inscrito na ANTT, claramente caracterizado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC (anexa contestação)”.

    3. Noticia que o Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais. Relata que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela parte ora beneficiária, para reformar a sentença de piso e reconhecer o vínculo empregatício requerido. Informa acerca da negativa de seguimento ao recurso de revista interposto. Menciona o não conhecimento do agravo de instrumento em recurso de revista.

    4. Alega que, apesar de ter demonstrado que o autor da ação trabalhista de origem preenche os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007, o Tribunal Superior do Trabalho rejeitou a exceção de incompetência por ele apresentada, mantendo a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, em contrariedade ao decidido por esta Corte Suprema no paradigma apontado.

    5. Aduz, assim, que “a modulação da decisão da ADC 48 é clara no sentido de aplicação do artigo 5º da Lei 11.442/2007 nos casos de preenchimento das formalidades, seja pela incompetência da Justiça do Trabalho e seja pelo reconhecimento de relação unicamente comercial”. 

    6. Requer a concessão de liminar, para cassar o ato ordinário proferido no processo de origem, determinando-se a integral observância de mérito da ADC nº 48/DF e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

    7. Em 26/01/2024, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 8).

    8. Em 29/01/2024, pela Petição STF nº 6.871/2024, o reclamante informou a superveniência da fase de liquidação da sentença, oportunidade em que fora intimado para contestar os cálculos apresentados, pelo que reiterou o pedido liminar formulado na inicial com vistas à suspensão do processo junto à origem (e-doc. 10).

    9. Em 02/02/2024 deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0101224-58.2016.5.01.0004, até a decisão final da presente reclamação (e-doc. 15).

    10. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações nas quais relata, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 13). 

    11. A parte beneficiária opôs embargos de declaração, alegando, em suma, que “a decisão objeto da presente reclamação transitou em julgado em 07/07/2020, quando já não cabia mais recurso visando a reforma do acórdão prolatado pelo TRT da 1ª Região, razão pela qual a presente se trata de engodo jurídico montado pela reclamante/embargada na reclamação proposta, já que inviável a rediscussão de matéria do ato reclamado em razão da coisa julgada” (e-doc. 23).

É o relatório.
 
Decido.

    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    14. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    15. No processo em análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), cujo julgado possui a seguinte ementa:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”

    16. No caso vertente, observa-se que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região em sede de recurso ordinário, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes litigantes, em decisum assim ementado (e-doc. 4, p. 89; destaques no original): 

“VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA (TAC). SUBORDINAÇÃO OBJETIVA, ESTRUTURAL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. É empregado toda pessoa física que presta serviços não eventuais, analisados à luz da teoria dos fins da empresa, a empregador e sob dependência deste, mediante salário. O conceito de subordinação, que se afastou do termo dependência adotado pela CLT no art. 3º, merece leitura expansionista proposta pelos conceitos de subordinação objetiva e estrutural, sem afastar-se da dependência - termo utilizado pela lei brasileira, e orientada pelo princípio da primazia da realidade e pelas novas formas de controle do empregado pelo empregador, feita por meio do estabelecimento de metas, regras e medidas de resultado, que caracterizam o chamado controle por programação. A técnica do conjunto de indícios qualificadores, que orienta o Juiz a fazer uma valoração global da relação de trabalho que está sendo qualificada, aplicada à análise dos elementos fáticos dos autos, impõe considerar empregado o motorista que presta serviços para empresa cujo objeto social é justamente o transporte de carga.” 

    17. Contra essa decisão a parte reclamante interpôs recurso de revista que foi inadmitido pela Corte regional, seguido do respectivo agravo de instrumento, cujo acórdão — ato ora impugnado —, publicado em 17/02/2023, foi assim ementado (grifos nossos):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TRABALHADOR AUTÔNOMO DE CARGAS X EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. A intimação da decisão ocorreu em 23/06/2020, conforme id - 7dcabe8 (pág. 5), tendo como dies a quo a data de 24/06/2020 e dies ad quem a data de 06/07/2020. Nesse contexto, a interposição do recurso em 07/07/2020 (id – c99541f), torna-o intempestivo. Quanto à deserção, na interposição do agravo de instrumento, a reclamada deixou de proceder ao depósito recursal, como exigido pelo art. 899, § 7º, da CLT, in verbis: “No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar”. Logo, o recurso não alcança conhecimento. Agravo de instrumento não conhecido.”

    18. Na sequência, nota-se a interposição de embargos de declaração pela parte ora reclamante, julgados pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho em 10/10/2023, em decisão de seguinte ementa (grifos nossos):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Não constatados os vícios enumerados no artigo. 897-A da CLT e artigo 535 do CPC de 1973 (art. 1.022 do CPC de 2015) devem ser desprovidos os embargos de declaração opostos. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”

    19. Logo, na espécie vertente, não há como divisar ofensa ao paradigma vinculante em apreço, uma vez que o ato impugnado não analisou o mérito da demanda trabalhista, fundando-se, tão somente, em razões de ordem processual, nas quais assentada a deserção e a intempestividade do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela parte ora reclamante. 

    20. Nesse cenário, entendo não configurada a necessária relação de aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, porquanto o não conhecimento do agravo de instrumento em recurso de revista provocou, em virtude da deserção e da intempestividade, a preclusão da temática referente à natureza da contratação estabelecida entre as partes. 

    21. Operada a preclusão consumativa da controvérsia de mérito, revela-se, inequivocamente, a inadmissibilidade da presente reclamação por não poder ser mais possível a análise da questão controvertida no processo principal.

    22. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra decisão com matéria preclusa, por deserção do recurso interposto pela reclamante, conforme decidido nas instâncias ordinárias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. 
4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 74.717-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos nossos)

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 387 e 275. Processo trabalhista. Recurso especial deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso especial por deserção, com a alegação de haver extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 70.711-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 06/12/2024; grifos nossos)

    23. Ante o exposto,  em sede de cognição exauriente, revogo a liminar deferida (e-doc. 15) e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicados os embargos de declaração opostos em face provimento cautelar (e-doc. 23). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator